Tribunal: TJDFT
Processo: 0715314-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS PARA OUTORGA DE ESCRITURA DO IMÓVEL DO AGRAVANTE. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS. DESNECESSIDADE. RECUSA DO AGRAVANTE DE DISPENSAR CERTIDÃO E DE CUMPRIR A SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por se tratar, na origem, de cumprimento de sentença, com previsão no art. 523 e seguintes do CPC, que é o procedimento por meio do qual se busca o cumprimento de um julgado que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, deve obedecer os limites do que foi decidido na sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. A sentença não estabeleceu que o cumprimento da obrigação, pelo agravante, estaria condicionada à apresentação de certidões negativas pela agravada. Transitada em julgado a sentença condenatória, não é mais possível discutir as condições do cumprimento da obrigação, como pretende o agravante, que deixou de interpor os recursos cabíveis contra a sentença em momento oportuno e questionar, através do recurso adequado, o que pretende fazer por meio de agravo de instrumento.
2. Não é admissível a alegação do agravante de que a obrigação de fazer não pode ser cumprida por ausência de apresentação, pela agravada, de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos da Secretaria de Estado de Fazenda do GDF. Segundo o art. 45, § 2o, do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, havendo ônus, condição, certidão positiva ou qualquer gravame em relação ao imóvel objeto da outorga, o tabelião fará consignar advertência expressa ao outorgado, de tudo fazendo destaque por meio de cláusula especial. Além disso, de acordo com o art. 45, § 1o, VII do referido Provimento-Geral, a apresentação de certidão fiscal em relação aos débitos da Fazenda Nacional e do Distrito Federal, em nome do alienante, pode ser dispensada pelo adquirente, o que deverá ser consignado na escritura.
3. O documento apontado pelo agravante como indispensável ao cumprimento da obrigação de fazer é facultativo para a outorga de escritura. Configurada a recusa do agravante de dispensar a certidão e de cumprir a obrigação estabelecida na sentença.
4. A ausência de negativa por parte da agravada de promover a escrituração do imóvel adquirido pelo agravante torna incabível o pedido de adjudicação compulsória, conforme disposição do art. 1.418 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.